Tribunal: TJES
Processo: 0023941-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023941-78.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA BORDINE

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS . REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ADEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A aplicação da inversão do ônus da prova, de acordo com o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, devendo o julgador analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos. Precedente do STJ.

2. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

3. Ainda que configurada a abusividade e ilegalidade de alguns encargos cobrados na cédula de crédito bancário, a revisão das cláusulas contratuais não enseja a indenização por danos morais, notadamente quando não comprovada a efetiva ofensa à esfera subjetiva de direitos inerentes à consumidora.

4. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Se está sendo perseguido em outra demanda pela consumidora a devolução do veículo objeto da contratação, em poder do banco, não pode ela requerer a devolução de todos os valores pagos por ocasião da celebração do contrato, se mister o restabelecimento das partes ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. A cobrança do seguro prestamista foi considerada abusiva, por configurar verdadeira venda casada. Portanto, justa e adequada a restituição integral do valor. Eventual encontro de contas a respeito do que foi efetivamente pago ou não pela consumidora - sobretudo porque o banco não comprovou o pagamento parcial do encargo pela primeira -, deve ser objeto de liquidação de sentença.

6. Há preclusão do direito da parte que deixa de requerer a realização de perícia no momento oportuno, dizendo estar satisfeita com as provas produzidas.

7. Considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita à consumidora, deve ser suspensa a exigibilidade da cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e de recurso adesivo interpostos por
MARIA APARECIDA BORDINE DE SOUZA

e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, respectivamente, às fls. 204/215 e 217/234, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a revisão e rescisão da cédula de crédito bancário, condenando as partes na sucumbência recíproca.

Nas razões recursais, Maria Aparecida Bordine de Souza pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é cabível a inversão do ônus da prova; (ii) os valores considerados indevidos devem ser restituídos em dobro; (iii) é devida a indenização pelos danos morais sofridos; (iv) a rescisão contratual implica a restituição de todos os valores pagos, e (v) não há que se falar em sucumbência recíproca.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco Financiamentos S.A, requer a nulidade e/ou reforma da sentença, aduzindo que (i) há ausência de fundamentação para a resolução do contrato, tendo havido a restituição do veículo à consumidora, na demanda de busca e apreensão n.º 0023900-82.2016.8.08.0024; (ii) a rescisão do contrato configura enriquecimento ilícito da consumidora; (iii) descabe a restituição integral do seguro se a consumidora não efetuou o pagamento da totalidade do contrato, e (iv) é necessária a realização de perícia contábil para apurar se houve a aplicação da taxa de juros diversa da contratada.

Nas contrarrazões, às fls. 245/278, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento.

Nas contrarrazões, Maria Aparecida Bordine de Souza pugna pelo desprovimento do recurso (id. 4760401).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N.º 0023941-78.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDA : MARIA APARECIDA BORDINE DE SOUZA

ADVOGADA : DENISE FIOROT BENINCÁ

RECORRIDO/RECORRENTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível e no recurso adesivo está relacionada à existência de abusividades e/ou ilegalidades na cédula de crédito bancário, bem como o eventual dever de indenizar e a sua valoração.

Emerge dos autos, que Maria Aparecida Bordine de Souza emitiu a cédula de crédito bancário em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., na data de
28.01.2015
, para a aquisição do veículo Hyundai/Tucson GLS 4K2-AT 2.0 16v, ano/mod. 2010/2011, dado como garantia de alienação fiduciária.

O valor financiado foi de
R$ 36.791,08
(trinta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e oito centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.137,26 (um mil, cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).

Maria Aparecida Bordine de Souza buscou, na presente demanda, a revisão e a declaração de inexistência de quaisquer débitos, bem como a resolução do contrato e a devolução de todos os valores pagos ou a nulidade dos encargos abusivos e/ou ilegais, requerendo a repetição do indébito em dobro e a indenização pelos danos morais sofridos (fls. 02/54).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a abusividade da contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 1.186,50 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), convertendo-o em perdas e danos; (ii) reconhecer o excesso na cobrança das parcelas mensais por equivocada incidência dos juros no patamar de 1,74% a.m. (um vírgula setenta e quatro por cento ao mês), ao invés de 1,71% a.m. (um vírgula setenta e um por cento ao mês); (iii) determinar que o valor apurado entre o previsto, o cobrado e o efetivamente quitado seja convertido em perdas e danos; (iv) resolver o contrato, e (v) condenar reciprocamente a consumidora, na proporção de 60% (sessenta por cento), e o banco, na proporção de 40% (quarenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fls. 179/181).

Maria Aparecida Bordine de Souza pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é cabível a inversão do ônus da prova; (ii) os valores considerados indevidos devem ser restituídos em dobro; (iii) é devida a indenização pelos danos morais sofridos; (iv) a rescisão contratual implica a restituição de todos os valores pagos, e (v) não há que se falar em sucumbência recíproca (fls. 204/215).

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. requer a nulidade e/ou reforma da sentença, aduzindo que (i) há ausência de fundamentação para a resolução do contrato, tendo havido a restituição do veículo à consumidora, na demanda de busca e apreensão n.º 0023900-82.2016.8.08.0024; (ii) a rescisão do contrato configura enriquecimento ilícito da consumidora; (iii) descabe a restituição integral do seguro se a consumidora não efetuou o pagamento da totalidade do contrato, e (iv) é necessária a realização de perícia contábil para apurar se houve a aplicação da taxa de juros diversa da contratada (fls. 217/234).

Em contraditório recursal, o banco suscita preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento (fls. 245/278).

Em contraditório recursal, a consumidora pugna pelo desprovimento do recurso (ID 4760401).

Pois bem.

Examino em separado as matérias de inconformismo, nos limites de sua devolutividade.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR MARIA APARECIDA BORDINE DE SOUZA:

1. Da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo banco Apelado:

O banco Apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, por inépcia da inicial, aduzindo que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (art. 330, § 1º, III, do CPC).

Ocorre que o pedido de inépcia da inicial não foi arguido em primeira instância, estando inviabilizada a sua apreciação em sede de contrarrazões, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.

Por isso,
rejeito a preliminar
.

2. Do mérito:

(i) Da apontada necessidade de inversão do ônus da prova:

A Apelante afirma que o indeferimento da inversão do ônus da prova, na sentença recorrida, não está devidamente fundamentado, merecendo ser reconhecida com base na análise das condições de verossimilhança das suas alegações e da sua hipossuficiência.

Com efeito, embora o contrato em questão envolva relação de consumo, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, a Apelante não está desincumbida de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

O ônus consiste em conduta processual exigida pela parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz.

É como se extrai do c. Superior Tribunal de Justiça, ilustrativamente

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. ALTERAÇÃO.

1.

A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos.

2. Dessa forma, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do contexto fático-probatório, conduta vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Da mesma forma, é inviável o reexame dos critérios fáticos utilizados pelo Tribunal a quo para arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que tal discussão esbarra na necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o teor da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 527.866/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 08/08/2014)” (destaquei)

Logo,
afasto a irresignação da Apelante.

(ii) Da almejada repetição do indébito em dobro:

A sentença recorrida determinou que os valores reputados abusivos e cobrados pelo banco Apelado a título de seguro prestamista, assim como o excesso de juros remuneratórios aplicados no contrato, devem ser convertidos em perdas e danos.

A Apelante alega que é devida a restituição dos valores em dobro, diante do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

É sabido que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Não obstante, houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do aresto (
30.03.2021
), como forma de garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, considerando que a contratação foi realizada em
28.01.2015
(fls. 144/146), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco, e uma vez não estando esta demonstrada, mantém-se a restituição sob a forma simples.

Destaco:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

Nesse sentido,
improcede

a pretensão da Apelante.

(iii) Da pretendida indenização pelos danos morais:

A sentença recorrida concluiu que os danos morais não restaram configurados, pois
[...] Em que pese a alegação da Autora de lesão extrapatrimonial por ter sido impedida – em razão da busca e apreensão – de usufruir de seu bem essencial à atividade comercial desenvolvida, bem como para o bem-estar da família, entendo, na esteira da jurisprudência, que: [...] a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. (TJES, Classe: Apelação, 24151403631, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016) [...]
(fl. 181).

A Apelante não se conforma com a sentença, asseverando que não foram abordados todos os argumentos lançados na inicial, a saber,
[...] diversas práticas de ausência de boa-fé contratual pela Requerida, tais como:
venire contra factum proprium
, apreensão indevida do veículo, tratamento vexatório no momento da apreensão, a privação indevida do bem, o adimplemento substancial, a purgação da mora, a própria má prestação de serviço (art. 14 CDC). Ou seja, vasta fundamentação, precipuamente a partir do item 5.3 da petição inicial, argumentação exaustiva e essencial que não fora enfrentada por este i. julgador na análise do pedido inconclusivo de danos morais [...]
.

Não obstante, essas circunstâncias estão relacionados ao descumprimento contratual por parte do Apelado, não ficando demonstrado, para efeito de configuração da indenização por danos morais, um incremento delas a ponto de atingir os direitos de personalidade da Apelante. Nem mesmo alguma prova foi produzida sobre a suposta situação vexatória a que supostamente foi submetida durante a apreensão do veículo objeto da contratação.

Ainda que tenha sido reconhecida a abusividade de encargos cobrados na cédula de crédito bancário, as peculiaridades da demanda evidenciam que os fatos não passaram de meros dissabores decorrentes do cotidiano.

Assim, coadunando com o entendimento manifestado pelo Julgador, deve ser mantida intacta a sentença, por não vislumbrar a efetiva ofensa à esfera subjetiva de direitos inerentes à Apelante, capaz de configurar os danos morais.

Em situações assemelhadas, colaciono do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR ÍNFIMO. RESSARCIMENTO DA QUANTIA. ABALO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por saque indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano in re ipsa
. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.622.003/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)” (destaquei)

Por esses motivos,
é indevida a
indenização por danos morais.

(iv) Da rescisão contratual e restituição de todos os valores pagos:

A Apelante aduz que requereu na inicial a resolução do contrato, ou o reequilíbrio contratual, com a devolução dos valores considerados como pagamento indevido.

De acordo com a Apelante, a sentença recorrida é contraditória, pois ao mesmo tempo em que determina o pagamento de valores pagos a maior, de outro lado, resolve o contrato, pressupondo o encerramento da relação contratual com a devolução de todos os valores pagos.

Diante desse quadro, a Apelante entende que devem ser devolvidos
todos
os valores pagos por ocasião da celebração da cédula de crédito bancário.

Como se verá adiante,
o recurso adesivo do banco Apelado será provido, de modo que não procede a pretensão da Apelante de rescisão contratual e restituição de todos os valores pagos.

(v) Da sucumbência recíproca:

A sentença recorrida condenou a Apelante, na proporção de 60% (sessenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recíproca.

A Apelante sustenta ser descabida a sucumbência recíproca, ou, ao menos, eximida dos ônus sucumbenciais, diante da sua hipossuficiência.

Ocorre que a Apelante foi vencedora apenas de parte da sua pretensão, de modo que tanto ela quanto o banco Apelado são vencidos e vencedores, e, nos termos do art. 86, do CPC, devem responder proporcionalmente pelas despesas processuais e honorários de advogado.

Por outro lado,
merece ser reconhecida a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Apelante, haja vista que o Magistrado
a quo
havia deferido a assistência judiciária gratuita na decisão interlocutória de fls. 122 e verso.

Dito isso,
dou parcial provimento à apelação cível
, apenas para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.:

(i)
e (ii)
Da alegada
ausência de fundamentação para a resolução do contrato
e do enriquecimento ilícito da Recorrida, ante a
restituição do veículo na demanda de busca e apreensão n.º 0023900-82.2016.8.08.0024:

A sentença recorrida determinou que os valores reputados abusivos e cobrados pelo banco Apelado a título de seguro prestamista, assim como o excesso de juros remuneratórios aplicados no contrato, devem ser convertidos em perdas e danos.

Ao mesmo tempo, o Magistrado
a quo
determinou a resolução contratual, o que pressupõe o retorno das partes ao
status quo ante
.

Em que pese ao acerto da sentença no tocante ao reconhecimento da abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados na cédula de crédito bancário, está com razão o Recorrente a respeito da inadequação da rescisão contratual.

Como se observa, a causa de pedir, no caso, circunda ao pleito de rescisão contratual por suposta inadimplência do Recorrente, ou, sucessivamente, o reequilíbrio contratual, com a devolução dos valores considerados indevidos.

Conforme o previsto no art. 475, do CC,
[...] A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos [...].

Acontece que no cumprimento de sentença da demanda de busca e apreensão, registrada sob o n.º 0023900-82.2016.8.08.0024, em curso no Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, foi determinada a devolução pelo Recorrente do veículo objeto de discussão no contrato, em favor da Recorrida.

Nesse caso, a rescisão contratual definida na sentença recorrida acarreta o enriquecimento ilícito da Recorrida, já que foi determinado nos autos n.º 0023900-82.2016.8.08.0024 a retomada do bem em seu benefício.

Logo, se está sendo perseguido pela Recorrida, no cumprimento de sentença, a devolução do veículo em poder do Recorrente, ela não pode requerer a devolução de todos os valores pagos por ocasião da celebração do contrato, se mister o restabelecimento das partes ao
status quo ante
, sob pena, como dito, de favorecer um dos contratantes em detrimento do outro.

Portanto,
é descabida a
rescisão contratual,
diante das peculiaridades da causa, devendo ser
reformada a sentença para manter apenas
a revisão contratual decorrente do reconhecimento da abusividade e ilegalidade dos encargos
cobrados na cédula de crédito bancário,
convertida em perdas e danos.

(iii)
Da indevida
restituição integral do seguro:

O banco Recorrente afirma que é indevida a condenação à restituição integral do seguro prestamista, no valor de R$ 1.186,50 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), se a Recorrida não efetuou o pagamento da totalidade das prestações do encargo.

Não procede a insurgência, pois a cobrança do seguro prestamista foi considerada abusiva, por configurar verdadeira venda casada. Portanto, justa e adequada a restituição integral do valor.

Eventual encontro de contas a respeito do que foi efetivamente pago ou não pela Recorrida - sobretudo porque o Recorrente não comprovou o pagamento parcial do encargo pela Recorrida -, deve ser objeto de liquidação de sentença.

(iv) Da apontada necessidade de realização de perícia contábil para apurar se houve a aplicação da taxa de juros diversa da contratada:

A sentença recorrida reconheceu que houve o excesso na cobrança das parcelas mensais por equivocada incidência dos juros no patamar de 1,74% a.m. (um vírgula setenta e quatro por cento ao mês), ao invés de 1,71% a.m. (um vírgula setenta e um por cento ao mês).

O banco Recorrente alega ser necessária a realização de perícia contábil para apurar se houve a aplicação da taxa de juros diversa da contratada.

Em contrapartida, há preclusão do direito da parte que deixa de requerer a realização de perícia no momento oportuno, tanto que na audiência o Recorrente disse estar satisfeito com as provas produzidas, sendo determinada a conclusão dos autos para sentença (fl. 176).

Nesse sentido, foi realizado o julgamento antecipado da lide, por despicienda a produção de qualquer outra prova técnica, nos termos do art. 355, do CPC. Ademais, ao optar pela imediata entrega da tutela jurisdicional, o Magistrado
a quo
o fez respaldado no princípio da persuasão racional.

Por isso,
improcede o requerimento.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível de Maria Aparecida Bordine de Souza
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Ban
c
o Bradesco Financiamentos S.A.
, reformando parcialmente a sentença nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase recursal, com base no disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista o provimento parcial dos recursos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0023941-78.2018.8.08.0024_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)